Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-52.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 05.341.567/0001-45 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0780-06 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), LORENA KWUABARA PRANDINI - CPF: 112.654.889-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE “CUSTO PRÉ-FIXADO DE LIMITES DE DANOS” EM DESACORDO COM O CONTRATO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Ca
so em exame

Ação ajuizada
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que
buscava
a declaração de nulidade de cláusula contratual abusiva e a inexistência de débito referente à cobrança de valores superiores ao “custo pré-fixado de limites de danos”.

II.
Q
uestão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a cobrança excedeu os valores contratualmente pactuados;

(
ii
) avaliar a validade de cláusulas contratuais que restringem a cobertura securitária em prejuízo do consumidor.

III.
Razões de decidir

1
. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável à espécie em razão da vulnerabilidade da recorrente frente a recorrida, reconhecida como fornecedora de serviços.

2
. A cláusula contratual que permite cobranças superiores ao “custo pré-fixado de limites de danos” previsto é abusiva, pois contraria os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, conforme disposto no art. 51,
incs
. I e III, do CDC.

3
. O contrato deve prevalecer como acordado, respeitando o limite de R$ 4.000,00 para danos ao veículo locado e R$ 1.000,00 para terceiros.

4
. A negativa da cobertura pela recorrida viola os deveres contratuais e implica prática comercial desleal, desrespeitando a legítima expectativa criada no momento da contratação.

IV.
Di
spositivo e tese

Apelação Cível parcialmente provida. Declaração da inexistência de débito no valor de R$ 50.533,36 e limitação das cobranças ao custo pré-fixado de R$ 4.000,00 para o veículo e R$ 1.000,00 para danos a terceiros. Determinação para que a recorrida arque com a cobertura securitária contratada, nos limites estabelecidos. Condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“
É abusiva a cláusula contratual que impõe cobranças superiores ao limite previamente pactuado para danos ao veículo e a terceiros, violando a boa-fé objetiva e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 17, e 51,
incs
. I e III.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO 0280164-06.2015.8.09.0134, Relator: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAO CONSTRUTORA LTDA
, contra a sentença de ID 235812734, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da ação de nulidade de cláusula de exclusão de cobertura c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos, ajuizada em desfavor
LOCALIZA RENT A CAR S/A,

na qual foram
julgados improcedentes
os pedidos contidos na inicial.

Por intermédio das razões recursais de ID 235812743, o apelante sustenta que a r. sentença se equivocou na interpretação das disposições contratuais e ao desconsiderar pontos cruciais do litígio.

Afirma que a cobrança de valores pela apelada, em razão do sinistro envolvendo o veículo locado e o terceiro prejudicado, deve se limitar aos valores previstos no contrato como “custo pré-fixado de limite de danos”, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os danos no carro locado e R$ 1.000,00 (mil reais) para danos a terceiros.

Salienta que a cobrança de um montante superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) configura cobrança indevida ou duplicidade, já que tal valor estaria coberto pelo seguro contratado.

Alega que a cláusula que fundamenta a cobrança deve ser declarada nula por sua abusividade ou interpretada em benefício do consumidor, considerando tratar-se de um contrato de adesão.

Argumenta que houve negativa indevida por parte da apelada em honrar a cobertura securitária contratada, tanto para o veículo locado quanto para terceiros.

Salienta, ainda, que a contestação apresentada pela apelada foi genérica, contendo menções a fatos e pessoas alheias ao caso, o que configuraria ausência de impugnação específica e acarretaria a aplicação dos efeitos da revelia.

Por fim, pugna pela condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Recurso é
tempestivo

e preparado (ID 237394651)
.

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID 235812747), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
TAO CONSTRUTORA LTDA

ajuizou ação de nulidade de cláusula de exclusão de cobertura cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos contra

LOCALIZA RENT A CAR S/A
, objetivando a declaração de inexistência do débito cobrado para reparo do veículo objeto da locação, a nulidade da
cláusula 9.5, “a”
, do contrato, e a condenação da requerida ao pagamento da indenização securitária nos limites da apólice ou, alternativamente, ao pagamento de indenização.

Segundo a inicial, a apelante, por meio do usuário
Gleidson Afonso dos Santos
, locou o veículo
Fiat Strada
Freedom
, de placas RTM6J25, de propriedade da requerida, pelo período de 30/12/2022 a 02/01/2023.

Ocorre que o referido veículo se envolveu em um acidente de trânsito causado pelo motorista Gleidson, culminando na abertura de sinistro para incidência da cobertura securitária contratada. No entanto, a apelante foi surpreendida por uma cobrança no valor de R$ 50.533,36 (cinquenta mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

Após o devido processo legal, o douto Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais,
sob o
seguinte fundamento:

“
(...)
Feito o registro, passo ao exame do mérito.

As partes possuem relação contratual incontroversa
(Id 122633571)
, por meio da qual a autora TAO CONSTRUTORA LTDA., através do usuário Gleidson Afonso dos Santos, locou o veículo de propriedade da requerida, Fiat Strada
Freedom
de placas RTM6J25 pelo período de 30/12/2022 a 02/01/2023.

Ocorre que referido veículo envolveu-se em acidente de trânsito causado pelo usuário Gleidson, conforme comprovado no documento de Id 122633579, culminando com a abertura de sinistro para incidência da cobertura securitária e
gerando a cobrança ao contratante/locatário do
custo pré-fixado de limite de danos
no valor de R$ 50.533,36 (Id 122633573).

Ao assinar o contrato
(Id 122633571)
, o usuário Gleidson anuiu às condições gerais do contrato de aluguel de carros e seguro (cláusula 2a), as quais foram juntadas em
Id 122633567.

Nelas identifica-se a existência de
custo pré-fixado de limite de danos
(item 1.7) consistente
“no limite máximo cobrado pela Localiza decorrente dos ônus suportados
pela
Locadora em virtude da indisponibilidade e perda de valor de mercado do carro, das peças e serviços relacionados ao reparo do carro e outros custos incorridos na operação da Locadora, quando ocorrer qualquer evento danoso com o carro”
.

Identifica-se ainda que a “proteção carro casco” e o “seguro para terceiros” não isenta a cobrança do custo pré-fixado de limite de danos (itens 1.17 e 1.18).

O item 5.2.4. das condições gerais também descreve que:

a. Danos ao Carro:
Na ocorrência de furto, roubo, incêndio ou
colisão
do carro,
NÓS cobraremos os custos para seu reparo ou reposição
. Essas despesas serão cobradas no limite do
Custo Pré-fixado de Limite de Danos
quando contratada a Proteção do Carro, exceto nas hipóteses do item 4.1.2., “f”, “i”.

b. Prejuízo:
Qualquer despesa, encargo, custos, ônus ou dano que A GENTE sofrer, desde que relacionados a um evento danoso com o carro. Os prejuízos são compostos de: (i) danos ao carro alugado; (
ii
) indenização a terceiros; (
iii
) custo pré-fixado de limite de danos da LOCADORA.

c. Custo Pré-fixado de limite de danos:
O valor mínimo do Custo Pré-fixado de Limite de Danos será limitado ao menor valor dos prejuízos da LOCADORA e o valor máximo será limitado ao valor descrito no Contrato e na tabela disponibilizada neste link. A adesão à Proteção do Carro e/ ou Seguro para Terceiros não isenta o pagamento do Custo
Pré-fixado
de Limite de Danos. Se não houver a contratação da Proteção, ou se ela for perdida, cobraremos integralmente o valor do dano causado ao carro, sem a limitação e a incidência do Custo Pré-fixado de Limite de Danos, ressalvado o previsto na cláusula 7.3.3 destas Condições Gerais.

De igual modo, o item 8.3.2. pontua ao contratante/usuário a responsabilidade indenizatória em caso de acidente e prejuízos a terceiros:

8.3.2. VOCÊ suportará as seguintes responsabilidades indenizatórias:

(...)

c) Em caso de acidente sem perda total:
Ressarcir à LOCADORA o valor de recuperação do carro alugado e o Custo Pré-fixado de Limite de Danos. VOCÊ ainda deverá arcar com todos os prejuízos que venha causar a terceiros.

E mais:

8.3.3. A contratação da Proteção do Carro isenta que VOCÊ nos reembolse apenas o valor de mercado do carro alugado ou valor de sua recuperação, no limite do tipo de proteção contratada,
ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos
.
VOCÊ arcará com o Custo Pré-fixado de Limite de Danos independentemente de sua culpa, do reparo do carro ou de adesão à Proteção do Carro
.

8.3.4. O Seguro para Terceiros isenta VOCÊ de nos reembolsar por eventuais danos causados a terceiros no limite da cobertura de seguro,
ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos
.

9.4. A Apólice também não oferecerá cobertura nos seguintes casos:

(...)

e. Custo Pré-fixado de limite de danos devidos à LOCADORA

.

Diante de tais apontamentos, verifica-se que a parte autora tem o dever contratual expresso do pagamento do custo pré-fixado de limite de danos, não se cogitando de abusividade em tal cláusula, a qual se impõe de observância obrigatória uma vez que o contrato faz lei entre os signatários (
pacta sunt servanda
).

Portanto, não há que se falar em negativa de cobertura securitária por parte da requerida, a qual tão somente promoveu a cobrança de valores expressamente previstos em contrato.

Em sentido semelhante já se decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Autores que requerem a declaração de inexigibilidade do débito apontado, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Ré que emitiu fatura e duplicata para cobrança de indenização, em razão de furto do veículo locado.
Previsão contratual de participação obrigatória do locatário nas despesas de reposição do veículo, conforme limite previsto no termo de locação. Estipulação nítida e clara, mostrando-se insuficiente a mera alegação genérica de abusividade da cláusula. Contrato firmado na modalidade de adesão que, por si só, não culmina na ilegalidade de seus dispositivos.
Precedentes em casos semelhantes. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido. (
TJSP; Apelação
Cível 1005542-38.2022.8.26.0704; Relator (a):Mary
Grün
; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.
”

Inconformado com a r. sentença, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o recurso merece parcial provimento.

De proêmio, o pedido de declaração da revelia da apelada não merece prosperar, já que esta apresentou contestação impugnando os pedidos da inicial e exercendo o seu direito de defesa (ID 235812713). O simples fato de haver um erro material, com a menção ao nome de um terceiro diverso, não constitui motivo suficiente para desconsiderar a defesa e julgar a requerida revel.

No mais,
cumpre ressaltar que a apelante e apelada se enquadram na condição de consumidor e fornecedora nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se presente a condição de hipossuficiência, reputo preenchidos os requisitos necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90.

Segundo consta, a apelante locou o veículo
Fiat Strada
Freedom
, de placas RTM6J25, na data de 30/12/2022, junto à apelada. No momento da contratação, aderiu ao seguro oferecido pela seguradora, compreendendo as coberturas de “Responsabilidade Civil Facultativa” e “Proteção Carro Casco”, com os seguintes limites: cobertura total para o casco do veículo locado; R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para danos materiais; R$ 100.000,00 (cem mil reais) para danos corporais; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para danos morais.

No referido instrumento, consta que o “custo pré-fixado de limite de danos” é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os danos ao carro e de R$ 1.000,00 (mil reais) no tocante aos danos a terceiros.

A apelante afirma que a requerida passou a exigir que ela arcasse com o custo do reparo do automóvel, sob a alegação de desoneração da cobertura securitária em razão de culpa no acidente.

Entretanto
, a cobrança de valores diferentes dos previstos em contrato é ilegal e viola o princípio da boa-fé, uma vez que está em desconformidade com o contrato celebrado entre as partes.

Em análise a
o instrumento firmado entre as partes, verifica-se que, na cláusula 2a, consta a seguinte disposição: “
o cliente declara que anuiu às condições gerais do contrato de aluguel de carros e seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf (..)
”.

De acordo com a condição geral do contrato de aluguel de carros e seguros (ID 235812195), disponível no link descrito no parágrafo acima, no caso de danos ao carro, as despesas referentes a furto, roubo, incêndio ou colisão serão cobradas no limite do custo pré-fixado de danos, quando contratada a proteção
veicular
, como ocorreu no presente caso.

O custo pré-fixado de limite de danos “
será limitado ao menor valor dos prejuízos da LOCADORA e o valor máximo será limitado ao valor descrito no Contrato e na tabela disponibilizada neste link. A adesão à Proteção do Carro e/ ou Seguro para Terceiros não isenta o pagamento do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. Se não houver a contratação da Proteção, ou se ela for perdida, cobraremos integralmente o valor do dano causado ao carro, sem a limitação e a incidência do Custo Pré-fixado de Limite de Danos, ressalvado o previsto na cláusula 7.3.3 destas Condições Gerais
”.

Nos itens 8.3.3 e 8.3.4 da mencionada condição geral, consta o seguinte:

“
A contratação da Proteção do Carro isenta VOCÊ de nos reembolsar apenas o valor de mercado do carro alugado ou o custo de sua recuperação, limitado ao tipo de proteção contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos. VOCÊ arcará com o Custo Pré-fixado de Limite de Danos independentemente de sua culpa, do reparo do carro ou da adesão à Proteção do Carro.”

“
O Seguro para Terceiros isenta VOCÊ de nos reembolsar por eventuais danos causados a terceiros, no limite da cobertura contratada, ressalvada a cobrança do Custo Pré-fixado de Limite de Danos.”

Portanto, pelas condições previstas pela apelada e disponíveis em seu site, constata-se que
não são devidos
os valores cobrados por ela, uma vez que a apelante deve arcar apenas com os valores estabelecidos no “custo pré-fixado de limite de danos”: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos ao veículo e R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos a terceiros.

Além do mais
, embora conste nas condições gerais de locação da apelada a possibilidade de exclusão da cobertura securitária nos casos em que o condutor agir com culpa grave ou fizer uso inadequado do veículo,
entendo que
tal disposição é demasiadamente abrangente. Isso permite interpretações que poderiam esvaziar qualquer tipo de responsabilidade da seguradora, conferindo-lhe vantagem excessiva em detrimento do consumidor, o que é vedado nos termos do art. 51, incisos I e III, e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Logo, considerar como excludente a responsabilidade da seguradora quando o segurado age com culpa equivale a não
protegê-lo
em qualquer situação.

Orlando Gomes entende que:

“
A noção de seguro pressupõe a de risco, isto é, o fato de estar o indivíduo exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, ou ao seu patrimônio, motivado pelo acaso. Verifica-se quando o dano potencial se converte em dano efetivo. Quando o evento que produz o dano é infeliz, chama-se sinistro. Assim, o incêndio. Tal evento é aleatório, mas o perigo de que se verifique sempre existe. Por isso se diz, com toda procedência, que o contrato de seguro implica transferência de risco, valendo, portanto, ainda que o sinistro não se verifique, como se dá, aliás, as mais das vezes” (Orlando Gomes, In “Contratos”, 26a ed., Forense, p. 505).

No caso em questão, quando da contratação da locação, foi celebrado, de maneira coligada, um contrato de seguro. Perante o consumidor, portanto, criou-se a expectativa de que quaisquer riscos relacionados à utilização do bem locado estariam cobertos.

Sendo assim
, ficou devidamente demonstrado que a apelante firmou o seguro no momento da locação do veículo, sendo necessária a cobertura securitária,
no limite da apólice e
previstos no contrato.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CLAREZA E TRANSPARÊNCIA. AFASTAMENTO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL INDEVIDO.
I. A relação contratual firmada entre consumidores e fornecedores deve se guiar pelos princípios da informação e da transparência. A cláusula excludente de cobertura prevista no regulamento do seguro foge à essas diretrizes, pois não trouxe com clareza a definição do que seria inobservância das leis em vigor, sendo genérica e abrindo margem para interpretações dúbias.

II. A contratação de seguro no qual a seguradora, em restrição ao direito do consumidor, se eximiria de qualquer responsabilidade em acidentes de trânsito oriundos de eventual infração da lei deve ser rechaçada, sob pena de inutilizar o próprio objeto do contrato (proteção veicular), máxime considerando que não faria sentido a aquisição de um seguro do qual o autor/apelante não poderia beneficiar-se
III. Considerando a previsão no Regulamento da proteção veicular de cobertura dos danos no veículo e de carro reserva, emerge inequívoca a condenação na indenização dos danos materiais comprovados pelo segurado, a título de ressarcimento. IV. Conforme jurisprudência do STJ, o simples descumprimento do pacto não gera, por si só, dano moral a ser indenizado, sendo necessária a presença, no caso concreto, de consequências à esfera de dignidade do apelante, o que não restou evidenciado nos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-GO 0280164-06.2015.8.09.0134, Relator: JOSÉ RICARDO MARCOS MACHADO, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)
(
g.n
)

Dessa maneira, pelo princípio da boa-fé contratual, deve ser respeitado o pacto firmado entre as partes, visto que o instrumento contratual faz lei entre elas, devendo, por isso, prevalecer, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. Destaca-se que entendimento diverso apenas provocaria insegurança aos contratantes, acarretando um inegável desequilíbrio na relação jurídica.

A negativa de cobertura por parte da apelada foi ilícita, assim como a cobrança de encargos não previstos no contrato.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
TAO CONSTRUTORA LTDA
,
para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida; reconhecer o limite do custo pré-fixado de danos no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o veículo locado e R$ 1.000,00 (mil reais) para cobertura de danos a terceiros;
e determinar que
a apelada efetue o pagamento da cobertura securitária devida,
nos limites da apólice,
conforme os termos definidos no instrumento contratual.

Nesse passo, inverto o ônus distribuído em primeiro grau e condeno a apelada ao pagamento das custas,
despesas
e
honorários advocatícios
fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024